Tribunal: TJMT
Processo: 0008546-13.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008546-13.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO DIVAN LIMA DA SILVA - CPF: 815.473.311-00 (REPRESENTANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PENA BASILAR
– MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – COCAÍNA – NATUREZA DA DROGA - ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 –
2.

CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA
– ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
3.
RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS
– IMPOSSIBILIDADE – BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DELITUOSA – PERDIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Diante elevado poder viciante e consequências danosas à Saúde Pública, a
natureza da droga apreendida – cocaína – pode ser usada para exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei no. 11.343/06;

2. As declarações judicializadas de policiais militares apontando a existência de denúncias prévias de que o apelante exercia a traficância reiterada na região e atuava em facção criminosa como “olheiro”, impedem a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, por refletirem a dedicação a atividades criminosas e a integração de organização criminosa.

3.
Comprovado nos autos que o apelante utilizava os aparelhos celulares apreendidos para comercializar substância entorpecente – recebia ligações de
usuários de drogas e, então, transportava a droga da “biqueira” até eles –
, imperiosa a manutenção da sentença em que se decretou seu perdimento para a União (art. 63, I, Lei no 11.343/06 e art. 91, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Francisco Divan Lima da Silva
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06, à pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
630 dias-multa
(Id. 29774996/97)
.

Em suas razões de recurso, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
,

o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
e a
restituição
dos bens apreendidos

(Id. 39775458).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 29775462/63); igualmente a
Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 37385991).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020